Tribunal: CARF
Processo: 13560.720029/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13560.720029/2011-79
ACÓRDÃO
2001-007.839 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUTERLANIO TEIXEIRA ROCHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os
mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos
valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência, mediante apresentação da decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e dos comprovantes do efetivo
pagamento da verba alimentar, considerando, por conseguinte, o
pagamento declarado, em mera liberalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.839 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13560.720029/2011-79
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 51/55):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de f. 04-
10, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, no montante de
crédito tributário de R$ 32.965,93, por ter sido apurada: i) dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública; ii) dedução indevida de despesas médicas.
O autuado foi cientificado do lançamento em 04/08/2011 (f. 26) e apresentou a
impugnação parcial em 29/08/2011 (f. 03), alegando que:
a) a glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 60.830,00 foi indevida, conforme os
documentos anexados, entre eles a declaração e despacho do juiz fixando o valor
devido;
b) do valor glosado de despesas médicas de R$ 2.900,00, comprova o montante de
R$ 2.698,00, concordando com o valor de R$ 222,00, por não possuir recibo.
A parte incontroversa (R$ 61,05) foi devidamente recolhida pelo contribuinte, conforme f.
35-36.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do imposto de renda,
desde que sejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, nos termos
legais.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão, em 27/06/2017 (fls. 59 e 71), o contribuinte, em
25/07/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 63/69), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.839 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13560.720029/2011-79
3
autuação, trazendo aos autos o suporte probatório da verba alimentar declarada, paga à Ana Lucia
Caires Rocha, por força de decisão judicial proferida na Ação de Oferta de Alimentos no 0003750-
87.2005.805.0141, que tramitou na 2a Vara Cível e Comercial de Jequié/BA. Requer, ao final,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, o cancelamento do lançamento
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 62/68.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam as razões
de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da dedução indevida da despesa com pensão alimentícia:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$
60.830,00, por ausência de apresentação da decisão judicial ou do acordo homologado
judicialmente, bem como a falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento
da aludida despesa declarada na DAA/2010.
Inicialmente, pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado o cumprimento dos
requisitos legais a motivar a respectiva dedução. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários
aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos
pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.839 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13560.720029/2011-79
4
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Cabe ressaltar ainda, por pertinente, que a dedução de pensão alimentícia judicial
só será cabível quando comprovado que o pagamento ocorreu em estrita conformidade com os
termos da decisão ou acordo homologado judicialmente. Noutras palavras, para ter direito à
dedução o contribuinte deverá necessariamente comprovar o efetivo pagamento e apresentar a
decisão judicial que determinou o respectivo pensionamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, do cotejo dos
documentos carreados, aliado aos fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 51/55) e
atendo às informações contidas no lançamento fiscal (fls. 4/10), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não apresentou novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, instruindo a peça
recursal com os mesmos documentos já carreados na impugnação, não trazendo, como lhe
competia e por imprescindível, a petição de acordo e o respectivo provimento homologatório
proferido na ação judicial onde originou-se o pensionamento declarado – me convenço do acerto
da decisão, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
53/54), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF)
No presente caso, com o intuito de comprovar a correção da dedução pleiteada referente
aos valores pagos a título de pensão alimentícia judicial, o interessado juntou aos autos o
recibo firmado por Ana Lucia Caíres Rocha (f. 18), a Certidão emitida pela 2a Vara Cível e
Comercial da Comarca de Jequié-BA (f. 19) e despacho do Juiz de Direito (f. 20).
Ocorre que o impugnante junta aos autos apenas parte da ação no 0003750
87.2005.805.0141, sem a comprovação da devida homologação judicial. E na própria
Certidão (f. 19) constou a informação de que os “autos encontram-se julgado extinto
desde 14/08/2009, por falta de interesse”.
No despacho de f. 20 o Juiz de Direito marcou audiência para o dia 13/09/2006, não tendo
sido trazido aos autos a decisão judicial correspondente. Além disso, o impugnante não
trouxe aos autos os comprovantes do efetivo pagamento da alegada pensão: cópia de
cheques, das transferências bancárias, dos extratos bancários, etc., que corroborassem o
recibo de f. 18.
Assim sendo, eventual pagamento efetuado é considerado como decorrente de
liberalidade do contribuinte e, em consequência, a respectiva despesa é indedutível na
apuração do imposto de renda.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.839 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13560.720029/2011-79
5
A glosa de pensão alimentícia, no valor de R$ 60.830,00, deve ser mantida.
De fato, e corroborando o acerto da decisão recorrida, tem-se que os documentos
que instruem a peça recursal, por si só, não se mostram suficientes para motivar o pedido, sendo
necessário averiguar o acordo judicial homologado, visando promover a conferência dos requisitos
indispensáveis ao deferimento da dedução levada ao ajuste anual, observadas as normas do
direito de família, bem como apurar a forma de pagamento convencionada pelas partes.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
pleiteado – e à míngua de comprovação por documentação hábil tanto do acordo homologado na
demanda judicial, quanto do efetivo pagamento nos moldes do acordado judicialmente, não se
mostrando suficiente para comprovar o pensionamento o recibo apresentado (fls. 18),
constituindo, o pagamento realizado, em mera liberalidade – correta é a ação fiscal, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN, competindo ao Fisco
revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Original